Tribunal: TJDFT
Processo: 0758503-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. IPVA. DÉBITO INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que tange ao IPVA referente ao exercício de 2019, incidente sobre o veículo Land Rover/Ranger Sport 3.0 SE 2011/2011 Placa KFK 8080; ii) determinar o cancelamento da inscrição do nome da autora em dívida ativa, tendo por base o débito ora declarado inexistente; iii) determinar o cancelamento do protesto promovido pelo réu, tendo por base o débito ora declarado inexistente e iv) condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Argumenta a parte recorrente que a autora não logrou comprovar nos autos o pagamento do débito relativo ao IPVA referente ao ano de 2019, posto que os comprovantes de pagamento apresentados possuem códigos de barras e valores diversos do documento referente ao valor do débito protestado, não se podendo, portanto, ser declarada a inexigibilidade do débito. Noticiou que o não pagamento do IPVA não obsta o registro do comunicado de venda e transferência de propriedade do veículo. Afirmou não haver ilícito praticado pelo Distrito Federal em razão da inscrição e cobrança dos débitos a amparar qualquer pretensão reparatória.

4. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirmou que houve a transferência da propriedade do veículo no ano de 2019, dessa forma, inexistente o débito a ela imputado, consequentemente indevida a cobrança e o protesto efetivados, devendo o recorrente arcar com a reparação dos danos morais sofridos.

5. De acordo com o Portal Eletrônico do Detran/DF, após a comunicação de venda do veículo, a fim de dar prosseguimento à transferência do bem, um dos requisitos necessários é a quitação de todos os débitos referentes ao veículo, entre eles o IPVA.

6. Afirmou a recorrida que efetuou o pagamento do IPVA referente ao ano de 2019, em parcelas pagas nos meses de abril e maio de 2019, conforme comprovantes de pagamento acostados aos autos (ID no 35708032).

7. Consta dos autos 2a via de Documento de Arrecadação de IPVA, referente ao veículo em tela e referente ao ano de 2021 (ID no 35708030), onde consta como proprietário o adquirente do bem.

8. Assim, apesar de afirmar a parte recorrente não reconhecer o pagamento do IPVA pela parte recorrida, posto que diferentes o código de barras e os valores constantes dos documentos, em caso de pendência no pagamento do tributo, pendência esta que não obsta o registro do comunicado de venda e transferência de propriedade do veículo, o órgão de trânsito não poderia ter efetuado a transferência da propriedade do bem, posto faltar requisito imprescindível para tanto, conforme regras definidas pelo próprio órgão.

9. O protesto indevido do nome da recorrida, efetuado pelo recorrente, com fulcro em débito não comprovado e que sequer era de responsabilidade da autora, gera o dever de indenizar, uma vez que a parte recorrente não comprovou fato capaz de romper o nexo de causalidade, restando evidente o transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento e traz reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do cidadão.

10. Pelo exposto, inexistente o débito referente ao IPVA do exercício de 2019, devendo ser cancelada a inscrição do nome da recorrida em dívida ativa e cabível a indenização por danos morais no patamar fixado.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.